Tribunal: TJMT
Processo: 1026965-15.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026965-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), LEANDRO DE AQUINO SANTOS - CPF: 007.245.201-39 (AGRAVANTE), LINDA LAMAR MENDONCA DE MORAES - CPF: 449.303.566-87 (AGRAVADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR – REVIGORAMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO OUTRORA DEFERIDA – AUSENTE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS, PROVAS E PEDIDO DA CONTESTAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE REVIGORAMENTO – OFENSA AO DEVER CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX CRFB/88) E PROCESSUAL DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 489, § 1° CPC) – DECISÃO QUE NÃO APRECIA FUNDAMENTOS, PROVAS E PEDIDO DA CONTESTAÇÃO CAPAZES DE REVERTER A LIMINAR DEFERIDA – NÃO ANÁLISE DA SUBSTÂNCIA DOS ARGUMENTOS EM RAZÃO DE POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÃO AINDA NÃO ANALISADA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DA DECISÃO ATÉ QUE SE ANALISEM AS QUESTÕES APONTADAS NA CONTESTAÇÃO CAPAZES DE INFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Observa-se que na decisão recorrida não foram sopesados os substanciosos argumentos e documentos apresentados na contestação que indicam possível ilegitimidade das partes autora e requerida na demanda de origem, assim como possível inexistência do contrato de aluguel, questões prejudiciais que, conquanto não analisadas, tem sério potencial de, em perspectiva, acarretar a extinção do processo sem resolução de mérito ou mesmo a improcedência da demanda com o conseguinte decaimento da liminar combatida.

Ao simplesmente revigorar a decisão recorrida e ignorar totalmente, sem qualquer ponderação, os argumentos, documentos e pedido de revogação da liminar veiculados na contestação apresentada pelo requerido agravante, infere-se que a decisão do juízo
a quo
incorre em manifesta nulidade, isso porque não atende a exigência constitucional (art. 93, IX, da CRFB/88) e processual de fundamentação (art. 489, § 1° do CPC), mormente porque não enfrenta os argumentos deduzidos na contestação
“capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
.

Diante da nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação e ponderação, ainda que sucinta quanto aos argumentos e provas da contestação, bem assim, expressa análise e deliberação quanto ao pedido de revogação da liminar, impõe-se a reforma da decisão recorrida que revigora os efeitos da liminar outrora deferida até que o juízo de origem analise e delibere expressamente sobre o teor da contestação e pedido da revogação da liminar deferida.

Por se tratarem de questões que não foram apreciadas e decididas na origem, não há como esta Segunda Instância deliberar de forma mais incisiva quanto ao pedido de revogação da liminar outrora deferida, isto sob pena de malfadada supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026965-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

LEANDRO DE AQUINO SANTOS

AGRAVADA:

LINDA LAMAR MENDONCA DE MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO DE AQUINO SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MMª. Juíza de Direito
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, na Ação de Despejo processo número 1024319-23.2023.8.11.0003, na qual foi determinado “
o revigoramento da liminar concedida, devendo a parte requerida ser intimada uma vez mais para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir a determinação judicial proferida no presente feito sob o Id. 128859334”
(sic), decisão anterior que decretou o despejo
“do réu, devendo o mesmo desocupar o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias”
(sic).

A parte agravante aduz que:

“O feito, na origem, versa sobre pedido de despejo promovida por LINDA LAMAR MENDONCA DE MORAES em face de LEANDRO DE AQUINO SANTOS, sob fundamento de suposto contrato VERBAL e inadimplemento do inquilino.

A decisão de ID 128859334 recebeu a petição inicial e concedeu a liminar de despejo pleiteada pela ora Agravada, determinando ao ora Agravante a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias de forma voluntária, bem como a citação para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

O Requerido apresentou Contestação (id 130840381) informando ao Juízo que o contrato de aluguel foi firmado com Leandro Moraes Ferreira em 06/2021, o qual faleceu em 04/2022, e a partir de então passou a pagar o aluguel ao Espólio, através da inventariante, juntando naquela oportunidade inúmeros documentos, inclusive recibo de aluguel emitido pelo Espólio, referente ao período em que a Agravada alega inadimplência ( id 130858390).

Ocorre que SEM analisar a defesa do Agravante e sequer os documentos comprobatórios anexados, o Juízo a quo proferiu decisão de id 133613860, ora recorrida, determinando o despejo voluntário no prazo de 05 dias, sob pena de arrombamento e reforço policial.

Ocorre que a referida decisão e o pleito da Agravada não merecem prosperar.

Isto porque, em verdade, a Agravante omitiu na petição inicial informações de extrema relevância, e que demonstram que, na realidade, se utilizou do Judiciário movida por evidente má-fé.

As partes NUNCA pactuaram contrato verbal de locação e o Agravante efetuou todos os pagamentos do aluguel.

Não há, assim, qualquer hipótese permissa ao despejo pleiteado pela Agravada, razão pela qual a decisão que determinou o despejo no prazo de cinco dias, mesmo após juntada de defesa e documentos deve ser cassada para que o Agravante possa permanecer no imóvel até o julgamento do mérito na origem.

Dos fatos, o necessário.

(...)

O fumus boni juris ressai do fato de que o Embargante é locatário do imóvel em tela desde 25/06/2021, sendo que em 01/08/2021 assinaram CONTRATO DE LOCAÇÃO entre a convivente do Embargante, Sra. Rosania, com o proprietário do imóvel Leandro Moraes Ferreira, conforme abaixo:

(...)

Em meados de 04/2022 o Locador Leandro Moraes faleceu e considerando a boa-fé com que contratou, o Embargante fez acordo com o Espólio do extinto dando prosseguimento ao contrato firmado em 08/2021, assim, o Embargante/locatário realizou o pagamento mensal do aluguel diretamente à inventariante Leigna que, nos termos da lei, goza de poderes para administrar o patrimônio do extinto, estando adimplente até o presente mês (10/2023), conforme recibo:

(...)

Ocorre que Embargada Linda Lamar, a qual é genitora do locador falecido Leandro Moraes, mas não possui qualquer direito de herança dos bens deixados pelo filho, visto a existência de descendentes do extinto, contudo, a Embargada surge com ação de despejo alegando ser proprietária do imóvel e, com afirmação FALSA de contrato verbal (pois nunca houve entre as partes) e ainda denúncia vazia de inadimplência de aluguel com documentos particulares produzidos unilateralmente.

Assim, o Locatário/Embargante possui dúvida sobre quem deve legitimamente receber o objeto do pagamento (art. 335, IV do Código Civil) o Espolio de Leandro (com quem firmou contrato de locação em 08/2021) ou à Embargada. E ainda a propriedade do imóvel está sendo discutida na Ação Anulatória n. 1027136-60.2023.811.0003, ajuizada pelo Espólio de Leandro em face da Embargada Linda Lamar (art. 335, V do Código Civil). Dessa forma devido ao imbróglio, o Embargante ajuizou AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DO ALUGUEL (PJE 1036202- 64.2023.8.11.0003), a qual ainda aguarda recebimento e análise liminar.

Já o periculum in mora reside no fato de que há, no processo de origem, decisão que MESMO APÓS JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E FATOS ACIMA, ratificou a liminar com a ordem de despejo no prazo de 05 dias, com ordem de arrombamento e reforço policial, que poderá ser cumprido a qualquer momento. Portanto, em não sendo atribuído o efeito suspensivo pretendido, com a necessidade de se aguardar o julgamento definitivo do recurso, certamente não haverá tempo suficiente e a FAMLIA do Agravante será despejada compulsoriamente do imóvel, mesmo não possuindo qualquer outro local para residir e mesmo diante do fato de que o despejo é absolutamente injusto, por todo exposto acima, segue trecho da decisão recorrida:

(...)

O AGRAVANTE NÃO ESTÁ MORANDO DE GRAÇA DESCUMPRINDO COM SUAS OBRIGAÇÕES. OCORRE QUE DESDE O ÓBITO DAQUELE QUE ALUGAVA-LHE O IMÓVEL PASSOU A FAZER O PAGAMENTO EM FAVOR DO SEU ESPÓLIO. CONTUDO, APÓS SER CITADO DA AÇÃO DE DESPEJO MANEJOU AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DIANTE DA DÚVIDA DE QUEM SEJA REALMENTE O CREDOR – SE O ESPÓLIO DAQUELE COM QUEM FIRMOU CONTRATO DE ALUGUEL OU SE DA ORA RECORRIDA QUE OS RECLAMA NESTA AÇÃO DE DESPEJO POR SUPOSTA FALTA DE PAGAMENTO.

O RECORRENTE POSSUI 1 ÚNICO CONTRATO DE ALUGUEL QUE ANEXOU AO PROCESSO, FIRMADO ENTRE SUA ESPOSA E O FALECIDO LEANDRO, TENDO INCLUSIVE INCLUÍDO NO PROCESSO ÁUDIOS DE GRAVAÇÃO ENTRE O RECORRENTE , A SRA LINDA ORA RECORRIDA E O ADVOGADO DE LINDA, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL, MOSTRANDO QUE É FALSA A ALEGAÇÃO DE QUE HÁ CONTRATO VERBAL ENTRE ELES, TENDO CIÊNCIA TANTO A RECORRIDA DA FALSIDADE DA SUA ALEGAÇÃO COMO TAMBÉM SEU ADVOGADO.

LOGO, A AÇÃO DE DESPEJO ESTÁ FUNDADA EM CONTRATO INEXISTENTE E O FATO NÃO FOI ANALISADO POR ESTE RESPEITÁVEL JUÍZO.

NUNCA houve contrato verbal entre as partes como provado pelos documentos e também ficará comprovado de forma ainda mais clara na audiência de instrução e julgamento, a ser designada pelo juízo.

Desta forma, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo para se obstar a produção de efeitos pela decisão do Juízo a quo que determinou, na origem, o despejo liminar do Agravante, de forma a permitir que permaneça residindo no local ao menos até a prolação de decisão em cognição exauriente na origem.

Ainda, por cautela, caso o Agravante já tenha sido despejado do imóvel quando da análise recursal, que seja prolatada, também, ordem para que possa ser reintegrado na posse do imóvel até ulterior decisão (...)”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos necessários para que seja
“atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, pela fundamentação exposta no item 2, para obstar a produção de efeitos da decisão prolatada pelo Juízo de piso que determinou o despejo liminar do Agravante, prolatando-se, ainda, ordem para que o Agravante possa ser reintegrado na posse do imóvel caso já tenha sido compulsoriamente despejado quando da análise recursal, ou, sucessivamente, seja sobrestada a força coercitiva da decisão até o julgamento final da ação em trâmite perante o juízo da 4ª Vara Cível, autos 1027136-60.2023.8.11.0003., no qual se discute a nulidade do registro da propriedade em cartório”
(sic).

No mérito, pede seja dado “
provimento ao recurso, determinando-se, de forma definitiva, a revogação da decisão que determinou o despejo do Agravante”
ou “c
aso não seja acolhido o pedido acima, que o Tribunal expressamente se manifeste quanto aos dispositivos legais e constitucionais indicados nas presentes razões, a fim de que seja atendido o prequestionamento, objetivando a interposição de recursos às instâncias superiores”
(sic).

Certidão de recolhimento do preparo recursal no Id. 190865166.

A almejada tutela recursal foi
deferida
por mim na decisão Id. 190905688 de 14/11/2023, suspendendo os efeitos da decisão recorrida.

Informações prestadas no Id. 191883182, pela manutenção da decisão agravada.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal, consoante certidão Id. 195464661.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra decisão do juízo
a quo
que, sem apreciar o teor das teses e documentos juntados à contestação em que foi pleiteada a revogação da liminar, revigorou a liminar de despejo outrora deferida.

Aduz o recorrente, em suma, que o teor dos argumentos e documentos apresentados na contestação e não analisados pelo juízo recorrido possuem o condão de alterar a conclusão prévia pelo deferimento da liminar de despejo.

Pede seja “
provimento ao recurso, determinando-se, de forma definitiva, a revogação da decisão que determinou o despejo do Agravante”
ou “c
aso não seja acolhido o pedido acima, que o Tribunal expressamente se manifeste quanto aos dispositivos legais e constitucionais indicados nas presentes razões, a fim de que seja atendido o prequestionamento, objetivando a interposição de recursos às instâncias superiores”
(sic).

A decisão recorrida Id. 133613860 (na origem) possui o seguinte teor:

“(Processo n° 1024319-23.2023.8.11.0003)

Vistos etc.

I –
Compulsando os autos, observa-se que foi concedida a tutela antecipada de urgência para decretar o despejo do réu, conforme decisão sob o Id. 128859334.

Ato contínuo, ao arrepio da decisão proferida, demonstrando total desrespeito pela ordem judicial emanada, vê-se que a parte requerida ainda não cumpriu a determinação deste juízo, conforme noticiado pela requerente no Id. 133308757.

Desse modo,
determino o revigoramento da liminar concedida, devendo a parte requerida ser intimada uma vez mais para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir a determinação judicial proferida no presente feito sob o Id. 128859334.

Se acaso, o requerido oferecer resistência no cumprimento voluntário da decisão e se o Sr. Oficial de Justiça achar necessário, defiro desde logo, a ordem de arrombamento e reforço policial.

II – O CPC prevê expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC.

Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”:

“O princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé.

O dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo razoável.”

O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível.

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016:

“A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”.

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas.

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade do processo.

Destarte, visando garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo.

A mera alegação da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de especificação.

Após a apresentação das provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC.

Em sendo pugnado pela produção de prova oral, as partes deverão informar se tem interesse na realização do ato na modalidade PRESENCIAL ou por VIDEOCONFERÊNCIA pela plataforma teams, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT/2023.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

Juíza de Direito
”
(destaquei)

A liminar revigorada outrora deferida possui o seguinte teor (decisão Id. decisão recorrida Id. 133613860 (na origem) possui o seguinte teor):

“(Processo n° 1024319-23.2023.8.11.0003)

Código Processo nº. 1024319-23.2023.8.11.0003

Vistos etc.

A autora pleiteia a concessão liminar visando a desocupação pelo réu, do imóvel, objeto de contrato de locação firmado entre as partes.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame,
a autora alega que firmou
contrato verbal
de aluguel com o demandado, pelo prazo de 12 meses, sendo pactuado o valor mensal de R$ 900,00 (novecentos reais)
.

Que restou ajustado entre as partes que cabia ao locatário/requerido o pagamento de todos os encargos incidentes sobre o imóvel, tais como, cotas condominiais, impostos (IPTU), taxas do poder público, tarifa de serviços, bem como outros que venham a incidir sobre o imóvel.

Diz que,
a partir do vencimento em 10/03/20203 o réu deixou de cumprir com suas obrigações, ficando em atraso com o pagamento dos aluguéis e encargos
.

Que o réu se recusa a aceitar qualquer tipo de renegociação e que se recusa a desocupar o imóvel voluntariamente.

DECIDO.

O instituto da tutela antecipada é um instrumento de ação do Poder Judiciário, apto a efetivar, de modo célere e eficaz, a própria pretensão deduzida em juízo ou seus efeitos.

Por ser medida característica da ação de conhecimento, de cunho satisfativo, a meu sentir, é plenamente possível que ela seja concedida nas ações de despejo, após a nova redação do art. 59, da Lei do Inquilinato, que estabelece o rito ordinário para esse tipo de demanda.

É possível a concessão deste pleito de urgência, desde que o caso em apreço não se enquadre nas hipóteses elencadas pelo referido dispositivo e desde que haja os seus requisitos autorizadores (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Ou seja, havendo uma situação não regulamentada no art. 59, §1º, da Lei 8245/91, tem-se admitido a antecipação dos efeitos da tutela, se preenchidos os requisitos inerentes ao seu deferimento.

Ora,
observa-se que o requerido não efetuou o pagamento dos aluguéis, bem como não demonstra interesse na sua negociação
.

A redação dada ao artigo 59, da Lei do Inquilinato, pela Lei nº 12.112, de 09 de dezembro de 2009, assim estabelece:

“Art. 59 – (...)

§ 1º.
Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel
, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX –
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento
, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” (grifei)

Em análise dos autos,
verifica-se que a autora é aposentada, e o documento de Id. 125891188, comprova que a requerente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, não possuindo condições de prestar caução
.

Dessa forma,
considerando a hipossuficiência da demandante tenho que a prestação de caução se torna desnecessária
.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LIMINAR - DISPENSA DA CAUÇÃO - POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. Mostra-se possível, em situações excepcionais, a dispensa da caução prevista no art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91 para a concessão da liminar de despejo. 2. No caso concreto, considerando a hipossuficiência econômica da parte autora bem como o valor da dívida que ultrapassa consideravelmente o valor de 3 meses de aluguel, a garantia pode ser dispensada. (TJ-MG - AI: 10000205722705002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 02/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2021)

Estando, pois, presentes probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, há que se conceder a tutela requerida.

Ex positis
, e de tudo mais que dos autos consta, concedo a tutela provisória de urgência. Decreto o despejo do réu, devendo o mesmo desocupar o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumprida a liminar, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC.

Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art.
334
, do CPC/15.

Esclareço que a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem interesse, devendo ainda tal manifestação ser expressa na inicial e na contestação, nos termos do art. 334, § 5º do CPC.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos legais.

Cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis/2023.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO
”
(destaquei)

Pois bem.

Conforme já assinalado na decisão monocrática suspensiva por mim proferida, analisando o teor da decisão recorrida observa-se que nela não foram sopesados os substanciosos argumentos e documentos apresentados na contestação que indicam possível ilegitimidade das partes autora e requerida na demanda de origem, assim como possível inexistência do contrato de aluguel, questões prejudiciais que, conquanto não analisadas, tem sério potencial de, em perspectiva, acarretar a extinção do processo sem resolução de mérito ou mesmo a improcedência da demanda com o conseguinte decaimento da liminar combatida.

Neste contexto, ao simplesmente revigorar a decisão recorrida e ignorar totalmente, sem qualquer ponderação, os argumentos, documentos e pedido de revogação da liminar veiculados na contestação apresentada pelo requerido agravante, infere-se que a decisão do juízo
a quo
incorre em manifesta nulidade, isso porque não atende a exigência constitucional (art. 93, IX, da CRFB/88) e processual de fundamentação (art. 489, § 1° do CPC), mormente porque não enfrenta os argumentos deduzidos na contestação
“capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
.

Neste sentido, do teor da contestação apresentada, infere-se que aparentemente a parte agravante requerida está adimplente com o valor mensal do aluguel junto à representante do espólio Sra. Leigma Ferreira de Oliveira, argumento que não foi apreciado pelo juízo
a quo
e que tem o condão de esvaziar a liminar de despejo (decisão Id. 128859334) deferida com esteio no apontamento de
“falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento”
(art. 59, § 1°, IX da Lei n° 8.245/91).

A propósito,
mutatis mutandis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA -
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE
- PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura.”
(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022) (destaquei)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO DENOMINADA INTERLOCUTÓRIA – IRRELEVÂNCIA – APELO ADMITIDO – ADJUDICAÇÃO DE BENS E QUITAÇÃO DO DÉBITO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DISPOSITIVO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DA PERICIA JUDICIAL – DÚVIDA RELEVANTE ACERCA DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – NULIDADE DA SENTENÇA
– NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS IMÓVEIS PENHORADOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO. No caso em apreço, embora o decisum objurgado tenha sido denominado “decisão interlocutória”, o seu conteúdo trata de extinção da obrigação objeto da execução, com declaração de quitação da dívida, hipótese que se amolda ao disposto nos arts. 924, II e 925, do CPC, consubstanciando-se em ato sentencial, conforme o art. 203, § 1º, do CPC, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação. A adjudicação é uma das formas de expropriação, por meio do qual o credor recebe determinado bem penhorado como forma de pagamento de seu crédito. In casu, a adjudicação dos bens penhorados foi determinada de ofício, bem como a declaração de quitação da dívida, o que não pode ser admitido, pois em nosso ordenamento jurídico prevalece o princípio dispositivo, ou da inércia da jurisdição, previsto no art. 2º, do CPC, e além disso, conforme o art. 797, do CPC, “realiza-se a execução no interesse do exequente”.
É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1º, inc. I a IV, do CPC. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJ-MT - AC: 10266511920188110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

Nos dizeres do ex-ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF):

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu.
O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional
”
(RE 435.256/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.5.2009, pub. 21.8.2009) (destaquei)

Portanto, diante da nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação e ponderação, ainda que sucinta quanto aos argumentos e provas da contestação, bem assim, expressa análise e deliberação quanto ao pedido de revogação da liminar, impõe-se a reforma da decisão recorrida que revigora os efeitos da liminar outrora deferida até que o juízo de origem analise e delibere expressamente sobre o teor da contestação e pedido da revogação da liminar deferida.

Por fim, por se tratarem de questões que não foram apreciadas e decididas na origem, não há como esta Segunda Instância deliberar de forma mais incisiva quanto ao pedido de revogação da liminar outrora deferida, isto sob pena de malfadada supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a
decisão recorrida que revigora os efeitos da liminar outrora deferida e suspender os efeitos desta até que o juízo de origem analise e delibere expressamente sobre o teor da contestação e pedido da revogação da liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024